Tribunal: TJBA
Processo: 0136485-19.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0136485-19.2005.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ANDRADE MENDONCA CONSTRUTORA LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 485, § 1º, DO CPC. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município de
Salvador
contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, em razão da suposta inércia do ente exequente, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção da execução fiscal por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da Fazenda Pública para suprir a falta, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A extinção do processo por abandono da causa exige, como pressuposto indispensável, a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo legal, conforme expressa determinação do art. 485, § 1º, do CPC.

4.
Na execução fiscal, as intimações dirigidas à Fazenda Pública devem ser realizadas de forma pessoal, inclusive por meio eletrônico, nos termos do art. 25 da Lei nº 6.830/1980, do art. 183 do CPC e do art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006.

5.
A ausência de intimação pessoal específica para impulsionar o feito, com a advertência quanto à possibilidade de extinção, impede o reconhecimento do abandono da causa.

6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é firme no sentido de que a inobservância da intimação pessoal da parte autora torna nula a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito por abandono.

7.
Constatada a omissão do juízo quanto ao cumprimento da exigência legal, impõe-se a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TES
E

8
.
Recurso provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento
:

1.
A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da Fazenda Pública para suprir a falta, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

2.
A ausência de intimação pessoal válida impede a caracterização do abandono da causa e acarreta a nulidade da sentença extintiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 183, 485, III e § 1º, e 1.026, § 2º; Lei nº 6.830/1980 (LEF), art. 25; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §§ 1º a 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.150.679/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.03.2023, DJe 31.03.2023; TJ-BA, Apelação nº 0005367-31.2007.8.05.0103, Rel. Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita, Quarta Câmara Cível, pub. 02.12.2024; TJ-BA, Apelação nº 8003942-68.2018.8.05.0191, Rel. Des. Emilio Salomão Pinto Resedá, Quarta Câmara Cível, pub. 06.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0136485-19.2005.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada ANDRADE MENDONCA CONSTRUTORA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora